Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-38.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
MARCOS DA CRUZ PESSOA

Número do Protocolo: 26123/2018
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, E ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - CONDENAÇÃO PARCIAL - INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA - 1. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ABSOLVIÇÃO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - ALEGADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO APENAS DO CONCURSUS DELINQUENTIUM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - 2. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - NÃO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA - PRETENDIDA APLICAÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE PERÍCIA TÉCNICA - PROVA ORAL EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL - VEDAÇÃO DO ART. 155 DO CPP - 3. APELO DESPROVIDO.
1. A simples avença tratada entre os ladrões visando esconder o produto de diversos crimes patrimoniais cometidos em um único dia não comprova de modo cabal e indene de dúvida a societas sceleris exigida pelo art. 288 do CP.
2. A menção trazida do depoimento inquisitorial da vítima, não reproduzido em Juízo, no sentido de que o furto foi realizado mediante "arrombamento" da porta de seu estabelecimento comercial, sem especificar a extensão e sede do alegado, é insuficiente para o reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4o, I, do CP. Inteligência do art. 155 do CPP.
3. Apelo desprovido.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
MARCOS DA CRUZ PESSOA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
O presente recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, na pessoa do douto Promotor de Justiça, Dr. Augusto Lopes Santos, em face da sentença de fls. 174/195-TJ, lavrada nos autos da Ação Penal n. 4626-38.2016.8.11.0006 (cód. 201909) da 3a Vara Criminal da comarca de Cáceres, que, a despeito de ter julgado parcialmente procedente a denúncia e condenado o apelado Marcos da Cruz Pessoa à pesoa de 06 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 155, § 4o, inciso IV, (fato "02" descrito na denúncia); 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes (fatos "03" e "04"), ambos do CP, absolveu-o da acusação da prática do crime tipificado no art. 288 do CP (fato "01"), nos moldes do art. 386, VII, do CPP, porque, por fatos ocorridos no dia 29/5/2016, nos estabelecimentos comerciais denominados "Buteko" e "Mercado Santana", todos situados na cidade de Cáceres/MT.
Nas razões constantes de fls. 201/212, a douta acusação busca a condenação também pela prática do crime de associação criminosa, sob o argumento de que o apelado manteve o elo associativo estável com as pessoas de Edson Valeriano da Silva e Jonison Souza Toledo, com o intuito de juntos praticarem crimes patrimoniais na cidade de Cáceres, bem como a qualificadora do rompimento de obstáculo do furto, uma vez que, segundo aponta, a mera ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento dessa circunstância.
Nas contrarrazões de fls. 301v/304, a defesa postula o desprovimento da pretensão ministerial e a mantença da sentença invectivada, pois não há evidência de elo associativo estável ou permanente para a prática de crimes.
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento do recurso acusatório (fls. 309/cc-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO (ARTIGOS 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, C.C ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL POR DUAS, C/C ART. 71 E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL) - INACOLHIMENTO - NÃO RESTANDO COMPROVADA NOS AUTOS A INTENÇÃO DOS AGENTES EM PERPETRAR CRIMES DIVERSOS DAQUELES MENCIONADOS EM DENÚNCIA, NÃO CONCORREM À ESPÉCIE OS PRESSUPOSTOS DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA DO VÍNCULO, NÃO RESTANDO CARACTERIZADA A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - B) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DO CRIME DE FURTO (CP - ARTIGO 155, § 4o, I) - IMPOSSIBILIDADE - ALÉM DE NAO HAVER LAUDO PERICIAL NOS AUTOS, A PROVA ORAL COLIGIDA NÃO FOI APTA A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO APELO” (sic fl. 309-TJ, a numerar).
É o relatório. À douta Revisão.
Cuiabá, 21 de outubro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator

P A R E C E R (ORAL)
EXMO SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O presente recurso de apelação acusatório possui um duplo escopo: a) condenar o apelado Marcos da Cruz Pessoa nas penas do art, 288 parágrafo único, do CP (fato 01 descrito na denúncia), a que foi absolvido por fragilidade probatória; b) reconhecimento e aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto (fato 02), não reconhecida, não obstante a condenação com a qualificadora subjacente (concurso de agentes).
Os fatos descritos na denúncia foram assim discriminados:
"FATO 01 - (art. 288, parágrafo único, do Código Penal)
Na data de 29 de maio de 2016, neste município de Cáceres, Marcos da Cruz Pessoa, Edson Valeriano da Silva e Jonilson Souza Toledo, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se, para o fim específico de cometer crimes, com o emprego de armas.
FATO 02 - (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal)
Na data de 29 de maio de 2016, por volta de 06h00in, no estabelecimento denominado 'Buteko', localizado na Rua dos Tuiuius, Vila Mariana, município de Cáceres/MT, Marcos da Cruz Pessoa, Edson Valeriano da Silva e Jonilson Souza Toledo, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito de todos, coisas alheias móveis.
FATO 03 - (art. 157, e II, do Código Penal)
Na data de 29 de maio de 2016, por volta de 11h30min, no estabelecimento denominado 'Mercado Santana', localizado na Avenida Tancredo Neves, Residencial Aeroporto, município de Cáceres/MT, Marcos da Cruz Pessoa, Edson Valeriano da Silva e Jonilson Souza Toledo, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram, em proveito de todos, coisas alheias móveis, sendo que, para tanto, empreenderam grave ameaça exercida por arma de fogo.
FATO 04 - (art. 157, I e II, do Código Penal)
Na data de 29 de maio de 2016, por volta de 19h30min, no estabelecimento denominado 'Real Festas', localizado na Rua Costa Marques, Centro, município de Cáceres/MT, Marcos da Cruz Pessoa, Edson Valeriano da Silva e Jonilson Souza Toledo, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram, em proveito de todos, coisas alheias móveis, sendo que, para tanto, empreenderam grave ameaça exercida por arma de fogo.
Síntese fática
Os autos que integram a presente ação penal relatam a existência de uma associação criminosa formada pelos acusados Marcos da Cruz Pessoa, Edson Valeriano da Silva e Jonilson Silva Toledo, os quais agiam através da coordenação e integração de vontade e de ações no intuito de praticar, de maneira estável e permanente, crimes patrimoniais nesta cidade de Cáceres. A investigação policial revelou, com riqueza de detalhes, a união de desígnios entre os membros da associação, bem como o modus operando através do qual agiam para levar a cabo suas condutas delituosas e aferir, em proveito de todos, as vantagens dos crimes.
Segundo apurado, a associação composta pelos três acusados tinha como ponto de apoio logístico a residência de Marcos da Cruz Pessoa, o qual não apenas participou diretamente de algumas ações criminosas perpetradas pelo grupo, mas também responsabilizou-se pela guarda dos produtos dos crimes, bem como dos veículos e armamentos utilizados.
Segundo consta, a primeira ação do grupo se deu ainda amanhecendo o dia, no estabelecimento comercial denominado 'Buteko', de onde os acusados Marcos da Cruz pessoa e Edson Valeriano da Silva, após arrombarem a porta do estabelecimento, subtraíram dinheiro, bebidas e 01 (uma) caixa de som Ato contínuo, deslocaram-se à residência de Marcos, onde guardaram o produto do furto.
Na sequência, por volta de 11h26min, os acusados Edson Valeriano da Silva e Jonilson Souza Toledo, cada um na posse de uma arma de fogo, deslocaram-se até o estabelecimento comercial denominado 'Mercado Real', utilizando-se da motocicleta Honda XRE preta, placa QBI-4699, e, após subjugarem, através de graves ameaças, os funcionários e clientes que ali se encontravam, subtraíram do caixa a quantia de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), bem como aparelhos celulares das vítimas. Na sequência, os acusados empreenderam fuga do local e deslocaram-se novamente até a casa de Marcos, onde guardaram o produto do roubo, a motocicleta e as armas de fogo.
A sequência de crimes perpetrados pelo grupo teve como alvo derradeiro o estabelecimento comercial denominado 'Distribuidora Real e Festas'. Segundo apurado, novamente os acusados Edson Valeriano da Silva e Jonilson Souza Toledo, munidos de armas de fogo e utilizando-se da aludida motocicleta, deslocaram-se até o estabelecimento e, por meio de graves ameaças, dominaram os funcionários e clientes, e passaram a subtrair a quantia aproximada de R$500,00 (quinhentos reais) em dinheiro que estava no caixa, garrafas de bebidas das prateleiras e celulares das vítimas. Por fim, os acusados evadiram-se do local na posse da res furtiva e voltaram à residência de Marcos para dividir o produto auferido com os crimes e ocultar os materiais utilizados.
Infere-se que, apos investigações preliminares, a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil lograram êxito em efetuar a identificação dos membros da associação criminosa, bem como realizar a prisão de Marcos da Cruz Pessoa, o qual estava na posse de parte do produto dos crimes, do veículo e das armas utilizadas.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Marcos da Cruz Pessoa, Edson Valeriano da Silva e Jonilson Souza Toledo, como incursos no artigo 288, parágrafo único, c/c art. 155, § 4o, I e IV, c/c artigo 157, I e II (por duas vezes) c/c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal" (sic denúncia, fls. 06/08).

I - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO

O douto Promotor de Justiça recorrente assinala no arrazoado de fls. 201/212 que a simples comprovação do elo subjetivo existente entre os três denunciados, para o cometimento de vários crimes patrimoniais, com divisão de tarefas, torna imperiosa a condenação de todos pelo delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP, pretextando, ainda, que o reconhecimento do crime autônomo em questão não implica bis in idem com o concurso de agentes nos crimes de roubo e furto, dada à diversidade de bens jurídicos tutelados entre eles.
Para ilustrar esse raciocínio, promovo a transcrição de trecho das razões de apelação:
"1.2.2 - Do crime de associação
Compulsando os autos, nota-se que restou configurado o crime em epígrafe, pois três pessoas, concorreram com divisão de divisão de tarefas, para o cometimento de crimes.
Com efeito, conforme asseverado alhures, os elementos informativos do inquérito policial e a prova produzida em juízo revela que o acusado Marcos da Cruz Pessoa compôs uma associação criminosa juntamente Edson Valeriano da Silva e Jonilson Souza Toledo, os quais agiam através da coordenação e integração de vontade e de ações no intuito de praticarem crimes patrimoniais nesta cidade de Cáceres. A instrução criminal trouxe a tona, com riqueza de detalhes, a união de desígnios entre os membros da associação, bem como o modus operandi através do qual agiam para levar a cabo suas condutas delituosas e auferir, em proveito de todos, as vantagens dos crimes.
Cumpre mencionar que, com a Lei 12.850/2013, o crime autônomo de quadrilha teve o nome modificado para associação criminosa e a redação do artigo 288 do Código Penal foi modificada passando a exigir o número mínimo de 3 pessoas para tipificar o delito de associação criminosa para cometimento de crimes.
Não é demais asseverar ainda que o reconhecimento do crime de associação criminosa no presente caso não configura bis in idem, porquanto os bens jurídicos tutelados são distintos e autônomos os delitos. Com efeito, a possibilidade de coexistência entre os crimes de quadrilha ou bando (associação criminosa comum) e o de furto ou roubo qualificado pelo concurso de agentes, está em conformidade com a jurisprudência assentada dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, colacionamos a seguinte jurisprudência. Vejamos: [...]
Dese modo, restou configurado o delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, devendo o acusado ser condenado, como medida necessária e adequada à reprovação e prevenção, geral e especial" (sic razões, fls. 206/207).
Por seu turno, a autoridade judiciária sentenciante, respaldada na prova oral coligida e na negativa de autoria desse delito pelo recorrido, concluiu que a simples avença tratada entre os ladrões visando esconder o produto de diversos crimes cometidos em um único dia, na casa do apelado Marcos da Cruz Pessoa, não comprova de modo cabal e indene de dúvida a societas sceleris exigida pelo art. 288 do CP, que corresponde, em precisos termos, na "associação para a prática de crimes de forma indeterminada, e não apenas por um dia, ou um simples final de semana. Deve haver ânimo de associação definitiva, que se prolongará pelo tempo. Ao contrário da associação criminosa, no entanto, a simples organização ou acordo prévio para a prática de crimes previamente determinados está mais para concurso eventual de pessoas do que para associação criminosa, o que me parece mais adequar-se a realidade dos autos" (sic sentença, fl. 184).
E, de fato, no vertente, a douta acusação nada traz, em absoluto, de concreto para abalizar sua convicção acerca do estado de inculpação delitiva, apresentando-se as razões do apelo uma simples cópia das alegações finais de fls. 159/168, onde igualmente nada se apresenta de relevante em sentido a esclarecer sob quais circunstâncias o apelado praticou o crime de associação criminosa.

Corroborando esse raciocínio, a douta Procuradoria de Justiça, em judicioso parecer subscrito pelo Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, aponta que "embora fosse possível, e até mesmo provável, que os réus praticassem novo delito caso a polícia não tivesse apreendido Marcos da Cruz Pessoa, não há como saber, da prova coligida, se a reunião entre eles era eventual, realizada somente naquele evento isolado, ou estável", e que as vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo nada trouxeram de relevante a ponto de corroborar a fala acusatória de primeiro grau.
Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a conduta narrada na denúncia, impõe-se a conclusão absolutória quanto ao crime de associação criminosa, consoante assente posicionamento dos nossos Tribunais, inclusive deste Sodalício:
“Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. a prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer.” (TJMT - ApCrim - Rel. Des. Paulo Inácio Dias Lessa - RT 708/339).
“Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime.” (RJTJERGS 177/136).
Daí, por conseguinte, a indiscutível necessidade de aplicação do axioma in dubio pro reo, para o fim de coarctar o peso da condenação carente de elementos inequívocos de prova do crime.

II - FURTO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA

O questionamento tem base única e exclusivamente do pedido formulado no recurso acusatório, pois no corpo das razões recursais não há qualquer pormenorização sobre os fundamentos fáticos e jurídicos que possam rebater a conclusão tirada da sentença assim estabelecida:
"Em relação a majorante prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
A qualificadora em questão deve ser afastada, uma vez que inexistem provas os autos de que tenha o acusado efetivamente subtraído os bens mediante destruição ou rompimento de obstáculo.
Ocorre que, a confissão judicial operada pelo acusado cinge-se apenas ao cometimento do delito, não tendo sido informado pelo mesmo se houve destruição ou rompimento de obstáculo, o qual alegou ter ficado no veículo aguardando os demais réus cometerem o ilícito, dando suporte e fuga aos mesmos na sequência.
Verifico que a única prova existente nos autos no sentido de demonstrar a possibilidade de rompimento de obstáculo, teria sido a própria vítima, o qual apenas fora ouvida na fase extrajudicial, não havendo confirmação da prova em Juízo, sequer menção das testemunhas de acusação nesse sentido.
O Ministério Público em Juízo apenas preocupou-se em provar a existência dos crimes de roubo, sendo que nenhum questionamento acerca do furto cometido junto ao bar 'O Buteco' fora realizado em Juízo, sequer fora ouvida a vítima, ou questionado ao acusado a forma pela qual seus comparsas teriam adentrado no estabelecimento comercial em questão.
O art. 155, do Código de Processo Penal predispõe:
Aft. 155. O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Assim, verifico que é vedado pela legislação pátria a utilização de prova exclusiva extrajudicial, que não possua amparo nas provas erigidas em Juízo, como ocorre no caso dos autos. [...]
Ademais é de se ressaltar que nenhuma perícia fora realizada no local dos fatos, o que poderia auxiliar a inclusão da majorante em questão, e comprovar a efetiva destruição ou deterioração do obstáculo sobreposto para fins de cometimento do delito, devendo a majorante prevista no § 4o, inciso I, do art. 155, do Código Penal ser afastada" (sic sentença, fl. 186).
A esse respeito, realmente não houve a discriminação do que exatamente consistiu o arrombamento da porta do bar "O Buteco", muito menos a submissão dessa circunstância à perícia técnica.
Estabelece o art. 155, § 4o, inciso I, do CP:
"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;".
De acordo com a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, a qualificadora em referência somente se aplica que da ação criminosa resultar violência sobre um obstáculo (ofendicula, tudo aquilo que é empregado para proteger a res furtiva), que não pode ser a própria coisa subtraenda, e pode se apresentar de duas formas: destruir e romper.
"Destruir significa desfazer completamente o obstáculo, demoli-lo, ao passo que romper é arrombar, arrebentar, cortar serrar, perfurar, deslocar ou forçar, de qualquer modo, o obstáculo, com ou sem dano à substância da coisa. Há destruição quando ocorre a demolição, o aniquilamento ou o desaparecimento de eventual obstáculo que, de alguma forma, sirva de proteção ao objeto da subtração. O rompimento, por sua vez, consiste no arrombamento, deslocamento ou supressão do obstáculo, visando facilitar a subtração da coisa alheia. Não é necessário que o agente ingresse de corpo inteiro no local onde se encontra a res, sendo suficiente retirá-la, pela abertura forçada, seja com a mão, seja com algum instrumento apropriado" (in Código Penal Comentado, 6.ed. São Paulo. Saraiva, 2010, pp. 638-9).
De acordo com esse raciocínio, a ação pode apresentar-se pelo ato de forçar o obstáculo, com ou sem dano à sua essência.
Contudo, entendo exigível a presença do laudo pericial ou documentos, inclusive auto de descrição ou de constatação com anexos fotográficos, que viabilizem a esclarecer em que consistiu o ato de "arrombar", como asseverado pela vítima, pois nada há nos autos nesse sentido, não havendo inclusive nos depoimentos de testemunhas, quaisquer inferências a respeito da referida circunstância, a não ser na palavra da vítima na fase inquisitorial, a desautorizar a incidência da qualificadora insculpida no art. 155, § 4o, inciso I, do CP.
Da mesma, não se explicitou se o resultado obtido pelo ato de forçar a porta revestiu-se de caráter permanente ou transeunte a impossibilitar a realização da constatação e consequente confecção do laudo ou auto respectivo, e nesses termos sigo a orientação da melhor jurisprudência para a hipótese, consoante trecho da ementa abaixo colacionado:
"Para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia. Apenas é possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, estes hajam desparecido ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo." (STJ, AgRg no REsp 1458354/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 09/9/2014).
Por essas razões, inexistindo prova hábil a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto cuja autoria é assumida pelo ora apelante, que, entretanto, nega ter realizado ou constatado a circunstância sob análise, torna-se, portanto, imperiosa a manutenção da exclusão encetada pela sentença e o desprovimento da pretensão recursal.
Ante o exposto, com o parecer, conheço e desprovejo a apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, mantendo incólume a r. sentença de fls. 174/195.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR